Tribunal: TJSP
Processo: 2381380-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE COMO REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DIANTE DE ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE COMO REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DIANTE DE ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA, AINDA QUE EVENTUALMENTE MOMENTÂNEA, OU MESMO EXCEPCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.